Tribunal: TJDFT
Processo: 0712668-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA. OFENSA AO ART. 99, §2o DO CPC. DECISÃO TORNADA SEM EFEITO.

1. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Inteligência do artigo 99, §2o do CPC.

2. Nos termos da Constituição Federal, o art.5o, inciso LXXIV, dispõe: "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", ou seja, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos.

3. Recurso conhecido e provido.